Tribunal: TJSP
Processo: 1013543-15.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE PROVOCADO POR DISPARO DE OBJETO CONTRA VEÍCULO POR TRATOR COM ROÇADEIRA QUE OPERAVA NO CANTEIRO À MARGEM DA VIA, REDUNDANDO NA EVISCERAÇÃO DO GLOBO OCULAR DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E EMERGENTES, E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. CABIMENTO. VALORES ADEQUADAMENTE FIXADOS. APELO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE PROVOCADO POR DISPARO DE OBJETO CONTRA VEÍCULO POR TRATOR COM ROÇADEIRA QUE OPERAVA NO CANTEIRO À MARGEM DA VIA, REDUNDANDO NA EVISCERAÇÃO DO GLOBO OCULAR DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E EMERGENTES, E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. CABIMENTO. VALORES ADEQUADAMENTE FIXADOS. APELO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO QUANTO AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de rodovia contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito em relação a uma das concessionárias rés, e a julgou parcialmente procedente com relação à outra, a apelante, deferindo em desfavor desta os pedidos autorais de recebimento de indenização por danos morais, estéticos e emergentes, e de pensão mensal vitalícia, alegando que o acidente ocorreu em trecho da rodovia sob administração da outra e, subsidiariamente, questionando o valor e demais questões acessórias relativas às indenizações.

2. Preliminar. Aferição de legitimidade de parte que se dá em abstrato, consoante o alegado pelo demandante na petição inicial, à vista da teoria da asserção. Petição inicial categórica ao atribuir à apelante responsabilidade pelo acidente, sendo ela a legitimada para figurar no polo passivo independentemente da ulterior verificação, ou não, dessas afirmações no bojo de instrução probatória. Descabida a inclusão da concessionária corré no polo passivo, de ofício, pelo julgador singular, ante a oposição expressa da parte autora. Extinção da ação sem resolução de mérito em relação a ela que era de rigor.

3. Mérito. Concessionária de rodovia que responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC. Elementos probatórios que demonstram que o acidente ocorreu em razão do mau funcionamento de trator com roçadeira que operava nos canteiros à margem da rodovia Washington Luis (SP-310) na altura do km 227, que estava sob administração da corré apelante, ao ejetar objeto metálico e o disparar contra o veículo do autor, atravessando o para-brisa e perfurando seu olho direito. Falha na prestação adequada do serviço público delegado, gerando risco à segurança dos usuários. Nexo de causalidade configurado. Presença dos elementos necessários à responsabilização civil. Possibilidade de exercício de direito de regresso contra a empresa por si contratada para a prestação do serviço, mas em ação autônoma. Precedentes da Seção de Direito Público.

4. Indenização. 4.1. Danos morais. Acidente que feriu seriamente o autor, sujeitando-o a procedimento cirúrgico de evisceração de globo ocular. Dano que se presume, ou seja, existe "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 60.000,00 que é proporcional àquela fixada em recentíssimo precedente desta c. 1a Câmara de Direito Público de minha relatoria, que também envolveu a remoção cirúrgica do órgão, com distinção com base na condição socioeconômica do ofendido. 4.2. Danos estéticos. Cumulação possível, nos termos da Súmula 387 do STJ. Prejuízos visíveis e objetivamente quantificados em perícia. Indenização fixada em R$ 30.000,00 que também é compatível com o precedente supracitado, não se podendo cogitar em majoração por não haver recurso do autor. 4.3. Danos emergentes. Dever de ressarcir o autor pelo valor comprovadamente gasto para aquisição de prótese ocular. 4.4. Pensionamento. Perícia médica que constatou incapacidade laborativa total e permanente, haja vista que o autor era dentista e a cegueira monocular comprometeu sua noção de profundidade, distância e espaço, inviabilizando o exercício da profissão, ao passo que, por sua idade, não é elegível para reabilitação profissional. Pensão mensal vitalícia que se impõe, a teor do art. 950 do Código Civil. Valor corretamente fixado com base nos seus rendimentos mensais médios.

5. A correção monetária deve seguir a Tabela Prática do TJ-SP, e os juros moratórios devem ser de 1% ao mês até a data de alteração do art. 406 do Código Civil, pela Lei Federal no 14.905/2024, pois, a partir de então, o referencial será a taxa SELIC, conforme se extrai do §1o do aludido dispositivo. Regime jurídico da Fazenda Pública que não é aplicável à concessionária, pessoa jurídica de direito privado.

6. Sentença mantida, com observação quanto aos índices dos consectários legais. Recurso desprovido.